Tribunal: TJBA
Processo: 8012648-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012648-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

Advogado(s)
:
DIOGO IBRAHIM CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos ajuizada por beneficiário do INSS em face de associação de aposentados, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas afastou a indenização por danos morais. O autor sustenta que descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral presumido e requer condenação indenizatória, bem como adequação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação pelo consumidor idoso, configura dano moral in re ipsa apto a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício previdenciário possui natureza alimentar e constitui, em regra, fonte essencial de subsistência do aposentado, de modo que descontos indevidos atingem diretamente a dignidade e a segurança econômica do beneficiário.

A ausência de qualquer prova de contratação, filiação ou autorização válida transfere à fornecedora a responsabilidade pelo ilícito, diante do ônus probatório que lhe incumbia demonstrar a regularidade da cobrança.

A realização reiterada de descontos sem lastro contratual extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação à integridade moral do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

O dano moral decorre da própria gravidade do ilícito (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação de prejuízo psicológico concreto.

A indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo adequada a fixação do valor em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

Reconhecida a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, afasta-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação configuram ato ilícito e ensejam dano moral in re ipsa.

A indevida constrição de verba previdenciária de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor e viola a dignidade do consumidor, especialmente quando idoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Reconhecida a procedência integral dos pedidos após reforma da sentença, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1036770-32.2019.8.26.0576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 21.06.2022; TJ-MG, AC nº 5032434-67.2022.8.13.0027, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 06.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Apelação nº 8000277-62.2016.8.05.0240, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco; TJ-BA, Apelação nº 8155366-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; STJ, Súmulas 54 e 362.